Tribunal: CARF
Processo: 10120.727977/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.727977/2013-98
ACÓRDÃO
2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUIZA DA SILVEIRA TOCCI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE. AVERBAÇÃO
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. Enunciado Súmula CARF 122
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE.
PARECER
PGFN/CRJ
1329/2016.
É
desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.
BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA. ITR DEVIDO.
Aplica-se o disposto no Art. 10, §1o, VI c/c Art. 11, caput, da Lei No 9.393,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996 para determinação da área tributável e da
alíquota aplicável.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA. O reconhecimento da área de
produtos vegetais depende da efetiva comprovação por parte do
Contribuinte, mediante a apresentação, dentre outros, dos seguintes
documentos: notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos,
certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto), contratos
ou cédulas de crédito rural.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar as glosas das
áreas de reserva legal e de preservação permanente, no total de 455,32 ha.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
2
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSOS VOLUNTÁRIO interposto em face do 03-066.094 - 1a Turma
da DRJ/BSB de 11 de fevereiro de 2015 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação interposta pelo contribuinte.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(Fls. 209/212):
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 01201/00149/2013, de fls. 03/08, emitida em
09/09/2013, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito
tributário de R$ 1.803.475,63, resultante do lançamento suplementar do
ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto
o imóvel rural denominado “Fazenda Santa Luíza” (NIRF 3.218.091-8), com área
total declarada de 1.936,0 ha, localizado no município de Goiatuba - GO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009,
incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No
01201/00024/2013, de fls. 09/10, encaminhado ao contribuinte, solicitando que
apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados
cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula atualizada e
CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou
outros documentos comprobatórios, para comprovação da área ocupada com
produtos vegetais no período de 01/01/2008 a 31/12/2008;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
3
efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do
laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
O contribuinte forneceu os documentos de fls. 12/55 e 66/69.
No procedimento de análise e verificação dos documentos apresentados e das
informações constantes da DITR/2009, a fiscalização lavrou a referida Notificação
de Lançamento, onde glosou integralmente a área de produtos vegetais, de
1.816,3 ha; glosou o valor das culturas/pastagens/florestas de R$ 1.742.279,00;
além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 2.498.168,00 (R$ 1.290,38/ha),
arbitrando o valor de R$ 10.000.001,44 (R$ 5.165,29/ha), com base no menor
valor, por aptidão agrícola, indicado SIPT da RFB, com o conseqüente aumento do
VTN tributável e da alíquota de cálculo, disto resultando o imposto suplementar
de R$ 852.505,62, conforme demonstrado às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04/06 e 08.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 13/09/2013 (sexta-feira), fls. 71, o contribuinte,
por meio de seu procurador, fls. 97, protocolizou, em 15/10/2013, a impugnação
de fls. 74/95, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 99/198. Em
síntese, alegou e requereu o seguinte:
- fez um breve relato da ação fiscal;
- entende que a fiscalização arbitrou o VTN em R$ 6.198,34/ha, totalizando o valor
de R$ 10.000.001,44, fruto de operação matemática que considera a área total de
1.936,0 ha;
- a RFB não aceitou a declaração da área de produtos vegetais (lavoura de cana-
de-açúcar) constante da DITR/2009;
- transcreve, parcialmente, o art. 10 da Lei no 9.393/1996, bem como o art. 11 da
Lei no 8.629/1993, para referendar seus argumentos;
- a partir desses dispositivos legais, apresenta definição de VTN tributável;
- a glosa é indevida e a autuação fiscal é manifestamente improcedente, uma vez
que é detentor da área de produtos vegetais declarada, conforme será
demonstrado;
- apresenta, junto com a impugnação, laudo técnico de avaliação da
produtividade e das benfeitorias do imóvel rural;
- no referido laudo, é comprovada a existência da efetiva área de exploração
agrícola (cana-de-açúcar), como também das áreas de reserva legal e de
preservação permanente, não declaradas na DITR/2009;
- apesar de as áreas de reserva legal e de preservação permanente estarem
averbadas desde 1999, não foi emitido o respectivo ADA;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
4
- faz menção à jurisprudência do CARF para subsidiar suas alegações quanto à
comprovação das áreas ambientais pretendidas;
- a ausência de entrega do ADA não descaracteriza o direito à isenção do ITR
quanto às áreas de reserva legal e de preservação permanente, pois tal entrega é
uma obrigação de cunho acessório, cujo descumprimento poderia estar apenado
na norma de regência da matéria, o que não está;
- o laudo apresentado, além de apurar o valor atual das benfeitorias e áreas de
exploração agrícola, também atestou que o grau de utilização e o grau de
eficiência das explorações, para o exercício de 2009, é de 100% e 157,75%,
respectivamente, de modo que improcede a excessiva alíquota de 8,60% aplicada;
- apresenta quadro onde são fornecidas informações relativas à distribuição das
áreas do imóvel rural, de forma que a área de 1.346,32 ha é efetivamente
ocupada pela lavoura de cana-de-açúcar, enquanto 589,67 ha não são
aproveitáveis por estarem protegidos pela legislação relativa à conservação da
natureza, o que faz com que o grau de utilização seja de 100%, sendo descabida a
aplicação da alíquota de 8,60%;
- transcreve, parcialmente, o art. 10, § 1o, da Lei no 9.393/1996, para referendar
seus argumentos;
- ressalta que o laudo técnico também atestou que o valor total das benfeitorias e
das culturas é expressivamente superior àquele considerado pela fiscalização;
- apresenta quadro indicando os valores das benfeitorias e das culturas;
- apresenta quadro comparativo entre os valores apurados pela fiscalização e pelo
laudo técnico, e afirma que o saldo remanescente do imposto devido seria de R$
17.038,75;
- a área de produção agrícola (cana-de-açúcar) pode ser comprovada não só pelos
contratos de parceria celebrados entre a impugnante e a sociedade empresária
“Goiasa Goiatuba Álcool Ltda.”, como também pelas notas fiscais de venda da
produção, emitidas tanto em nome da requerente como da Goiasa, em função da
previsão de repartição da colheita constante nos referidos contratos;
- o laudo técnico apresenta fotos por satélites da Fazenda Santa Luíza, nas quais
estão identificadas todas as áreas de benfeitorias, plantações de cana-de-açúcar,
bem como das áreas de preservação permanente e de reserva legal;
- afirma que o lançamento padece de evidente erro de base de cálculo, pois
apesar de o AFRFB ter considerado o valor por hectare como sendo de R$
6.198,35, este não se coaduna com aquele informado pela Prefeitura de
Município de Goiatuba, às fls. 56 do presente processo, a título de terra nua;
- afirma que o VTN mencionado pelo fiscal na descrição dos fatos que ensejaram a
autuação está em total desacordo com a legislação, eis que efetuado em
desacordo com o VTN informado pelo Município de Goiatuba;
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
5
- entende que o VTN informado pela Prefeitura, multiplicado pela área total do
imóvel resultará no valor total do imóvel de R$ 10.000.001,44, ao invés do valor
lançado pela fiscalização de R$ 14.065.601,44, ficando demonstrado que há um
evidente erro de base de cálculo, pois o valor adotado pelo AFRFB é fruto de uma
operação matemática equivocada;
- conclui que a fiscalização arbitrou o valor do hectare em R$ 7.265,29, resultante
da razão entre o valor total do imóvel, de R$ 14.065.601,44, e a área total, de
1.936,0 ha, apesar de ter mencionado na notificação de que teria adotado o valor
de R$ 6.198,35 por hectare;
- foi cometido um evidente erro de base de cálculo por parte do fiscal autuante,
uma vez que partiu do valor de R$ 14.065.601,44, como valor total do imóvel,
quando esse valor deveria ser de R$ 10.000.001,44, do qual ainda deveriam ser
descontados os valores das benfeitorias postos no lançamento como aceitos, de
R$ 4.065.600,00, o que resultaria num VTN de R$ 5.934.401,44, ao invés de R$
10.000.001,44, considerados pela autoridade fiscal;
- o erro de cálculo distorceu o cálculo do VTN, gerando, também, distorções nos
cálculos do VTN tributável e do próprio imposto devido;
- apresenta quadros informando os valores que entende como corretos para a
apuração do imposto devido;
- em razão dos erros de base de cálculo cometidos pela fiscalização, os quais
tornam o lançamento nulo de pleno direito, conclui pela absoluta e completa
improcedência de todo o lançamento fiscal;
- por fim, entende que tendo comprovado a área aproveitável do imóvel, a área
efetivamente utilizada pela atividade rural e o valor das benfeitorias e áreas de
culturas, por meio do laudo técnico apresentado, é imperativa a conclusão pelo
integral cancelamento da notificação de lançamento. Para isso, requer que a
impugnação seja acolhida e a notificação de lançamento integralmente cancelada.
É o relatório.
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir
(Fls.208/220):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR Exercício:
2009 DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
6
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de utilização limitada/reserva legal
comprovadamente averbada à margem da matrícula do imóvel, somente são
excluídas da tributação do ITR, quando comprovado que as mesmas foram objeto
de Ato Declaratório Ambiental -ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DA ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS.
A área utilizada com produtos vegetais somente cabe ser considerada para fins de
apuração do Grau de Utilização do imóvel quando devidamente comprovada, com
documentos hábeis.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de
maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do
fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.228/257)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/04/2015 o qual, em
síntese, afirmou o que se segue:
A RECORRENTE, proprietária do imóvel rural "Fazenda Santa Luiza" (1.936 hectares),
foi autuada pela Receita Federal para pagamento de ITR referente ao exercício de 2009. A
autuação desconsiderou áreas de preservação permanente (APP) e reserva legal (RL), aumentando
a área tributável e aplicando uma alíquota de 8,6%, resultando em um débito de R$ 1.803.475,63.
A contribuinte questiona a autuação, alegando erros nos cálculos e fundamentando a isenção para
as áreas de RL e APP, mesmo sem o Ato Declaratório Ambiental (ADA)..
Apresentou os seguintes Argumentos de Defesa e respectiva Fundamentação
Jurídica:
Nulidade do Acórdão por erro na Base de Cálculo e consequente cerceamento de
defesa: fiscalização consignou expressamente que se estava arbitrando o VTN no valor de R$
6.198,34/ha, quando se tinha utilizado o VTN no importe de R$ 5.165,29/há, o que prejudicou
sobremaneira o pleno exercício do direito de defesa por parte da RECORRENTE.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
7
Isenção de Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal: A recorrente
defende que as áreas de APP e RL devem ser excluídas da base de cálculo do ITR, mesmo sem o
Ato Declaratório Ambiental (ADA), pois estão devidamente averbadas e comprovadas por laudo
técnico.
A legislação e a jurisprudência reconhecem que o ADA tem natureza declaratória,
não constitutiva. O CARF entende que o laudo técnico e a averbação na matrícula do imóvel são
suficientes para comprovar a existência das áreas protegidas. As áreas de APP (68,182 ha) e RL
(387,2 ha), comprovadas por laudo técnico e averbadas na matrícula do imóvel, são legítimas e
devem ser isentas de tributação.
Acórdão CSRF no 03-05.514: Reconhece a exclusão de áreas isentas sem a
necessidade de ADA.
Acórdão CARF no 2202-00.510: Declara que a ausência do ADA pode ser suprida
por provas técnicas e documentais.
Art. 10 da Lei no 9.393/96: Estabelece a isenção de áreas de interesse ambiental
como APP e RL para o cálculo do ITR.
MP no 2.166-67/2001, §7o, art. 10: Dispensa a apresentação do ADA para fins de
exclusão dessas áreas.
CARF: Acórdãos no 301-31561, 2202-00.349 e 303-33737, que reconhecem a
idoneidade de laudos técnicos e documentos imobiliários como comprovação das
áreas isentas.
Princípio da Verdade Material: Impõe que a administração pública considere a
realidade fática, acima de meras formalidades.
Correção do Valor da Terra Nua (VTN): O valor do hectare foi arbitrado
erroneamente em R$ 6.198,34, quando o valor correto, informado pelo município, era R$
5.165,29, pois a base de cálculo deve refletir os dados reais do imóvel.
Correção da Área Tributável e da Alíquota: O cálculo fiscal ignorou a efetiva
utilização de 1.346 hectares para lavoura de cana-de-açúcar, levando a uma aplicação indevida da
alíquota de 1,6%. A alíquota correta seria de 0,3%, pois o grau de utilização do imóvel supera 80%.
O cálculo do grau de utilização deveria excluir as áreas de APP e RL e considerar apenas a área
produtiva (1.346 hs), o que justifica a aplicação da alíquota de 0,3%.
Art. 11 da Lei no 9.393/96**: A alíquota do ITR depende do grau de utilização e da
área efetivamente produtiva.
Provas Técnicas: Laudo técnico detalhando a utilização do imóvel; Contratos de
parceria com a Goiasa Goiatuba Álcool Ltda; Notas fiscais que comprovam a
produção agrícola; certidão de registro imobiliário com áreas de preservação
averbadas.
A jurisprudência do CARF (Acórdão no 301-33.426) e normas legais confirmam que
a comprovação técnica da área produtiva é suficiente.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
8
Finaliza pedindo a reforma parcial do acórdão da 1a instância nos seguintes termos:
- A nulidade do lançamento decorrente da violação perpetrada ao direito de
defesa da Recte. — erro de base de cálculo.
- Reconhecimento das áreas de APP e RL como isentas.
- Aplicação da alíquota de 0,3%, recalculando o débito para o valor correto
(aproximadamente R$ 24.000, conforme Anexo II).
- Caso o pedido principal não seja aceito integralmente, que ao menos seja
considerada a reserva legal como isenta, ajustando o cálculo do ITR e reduzindo o
débito.

Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que houve cerceamento de defesa em
função de erro na base de cálculo que foi considerado “mero lapso” pela DRJ.
Ao revisitar o Acórdão recorrido, faz-se conveniente transcreve a decisão sobre esta
alegação (Fls. 213/:
Não obstante o pedido do requerente, entendo que a Notificação de Lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no
70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente
aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa do autuado, conforme será demonstrado(..)
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente
tipificados à luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto,
poder rebater, de forma plena, as irregularidades então apontadas pela
Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e juntando os elementos
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
9
comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte tem a
garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas (não comprovação das áreas de produtos vegetais e do VTN informado)
e motivou, de conformidade com a legislação aplicada às matérias, o
arbitramento de novo VTN, com base no SIPT e a glosa da citada área, o que foi
feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 04/05, em consonância, portanto, com os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa,
a imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, em
que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os
pontos de discordância, discutindo o mérito da lide relativamente às matérias
envolvidas, nos termos do inciso III, do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não
restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a
exigência.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não-cumprimento integral das exigências para
comprovação das áreas de produtos vegetais, bem como do VTN declarado,
justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio de
Notificação de Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e artigo
52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso
V, da Lei no 5.172/66 – CTN.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da
competente Notificação de Lançamento, cabe ao contribuinte, caso discorde do
lançamento, contestá-lo por meio da apresentação tempestiva da sua
impugnação, devidamente motivada e acompanhada dos documentos que
possuir, para fazer prova a seu favor.
(..)a Autoridade Fiscal arbitrou adequadamente o VTN do imóvel em R$
10.000.001,44, conforme indicado no campo 24 do “Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido”, fls. 07. Esse montante é resultante do produto do VTN
(indicado pela Prefeitura de Goiatuba), de R$ 5.165,29/ha, pela área total, de
1.936,0 ha. Portanto, pode-se afirmar que a indicação do VTN de R$ 6.198,34,
constante da descrição dos fatos, às fls. 05, trata-se de lapso manifesto cometido
pela fiscalização, uma vez que a mesma utilizou, de fato, o VTN fornecido pela
Prefeitura de Goiatuba (R$ 5.165,29), de fls. 10 e 56. Para constatar tal resultado,
basta que se manipule, corretamente, a operação matemática de divisão entre o
valor da terra nua pela área total do imóvel (R$ 10.000.001,44 : 1.936,0 ha), uma
vez que o cálculo decorrente dessa razão jamais resultará no VTN de R$ 6.198,34,
conforme calcula o impugnante às fls. 75, mas sim do VTN de R$ 5.165,29/ha.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
10
Ora, é certo que para se reconhecer a nulidade decorrente de um eventual
cerceamento de defesa, há que se comprovar o efetivo prejuízo ao contribuinte, o que não
ocorreu.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo. Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice
à defesa ou prejuízo ao interesse público.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
Rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Quanto
ao
mérito o inconformismo do ora RECORRENTE limita-se a
desconsideração da isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal existentes no
imóvel e averbadas em sua matrícula e a consequente redução da alíquota do ITR em função da
diminuição da área tributável.
Quanto a existência de áreas de preservação permanente e reserva legal, o Acórdão
recorrido fundamentou a sua desconsideração nos seguintes termos (Fls 216/215 – negritei):
Não obstante a autuação restringir-se exclusivamente a glosa, integral, da área de
produtos vegetais, de 1.816,3 ha, e à rejeição do VTN declarado de R$
2.498.168,00 (R$ 1.290,38/ha), e arbitramento, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, de novo VTN de R$ 10.000.001,44 (R$ 5.165,29/ha), conforme consta da
“Descrição dos Fatos” e no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, às fls.
04/07, o impugnante afirma que haveria a hipótese de erro de fato no
preenchimento da DITR/2009, requerendo que sejam acatadas as informações
constantes do Laudo de Avaliação da Produtividade e das Benfeitorias, de fls.
105/131, e ART de fls. 133, onde indica que existiriam no imóvel as áreas reserva
legal, de 387,2 ha, e de preservação permanente, de 68,1820 ha, não declaradas
anteriormente.
No caso do pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais não
declaradas), cabe observar que, com base na legislação de regência da matéria,
exige-se o cumprimento de uma obrigação para fins de acatar a exclusão das
mesmas da incidência do ITR, que consiste na informação dessas áreas no Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA, que é
uma exigência, de caráter genérico, para a exclusão de qualquer área não-
tributável e, também, que a área de reserva legal pretendida esteja averbada
tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, no cartório competente, que
é uma exigência específica.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
11
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, até 01/01/2009 (data do fato gerador do ITR/2009, art. 1o da
Lei 9.393/96), encontra-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1.965, com as
alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o da
Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no
256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR.
Em análise ao documento de registro da “Fazenda Santa Luíza”, constante das fls.
137/142, especificamente às fls. 139/140, são indicadas diversas áreas como
sendo de reserva legal, que somadas perfazem o total de 387,2 ha, averbadas em
09/01/1999, conforme AV-4-5.138, constante da Certidão de Inteiro Teor da
Matrícula no 5.138, do Registro de Imóveis de Goiatuba-GO. Esta área
corresponde exatamente à mesma indicada no Laudo de Avaliação apresentado,
especificamente às fls. 115. Contudo, o cumprimento tempestivo dessa primeira
exigência não supre a necessidade de se comprovar também a exigência relativa
ao ADA. Na realidade, a primeira exigência, cumprida pelo requerente, constitui
apenas requisito para preenchimento e entrega do ADA no IBAMA.
No que diz respeito à exigência do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer
área ambiental, seja de preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN,
Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico,
Reserva Legal ou coberta por florestas nativas), advém desde o ITR/1997 (art. 10,
§ 4o, da IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no
67/1997), e, para o exercício de 2009, encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002
(aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10,
§ 3o, inciso I), tendo como fundamento o art 17-O da Lei no 6.938/81, em especial
o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165,
de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:(..)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato
Declaratório Ambiental – ADA encontra-se estatuído por meio de dispositivo
contido em lei, qual seja, o art. 17-O da Lei 6.938/1981 e em especial o caput e
parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei 10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do
imóvel, além de contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
O prazo para apresentar o ADA do exercício de 2009, no IBAMA, expirou em
30/09/2009, data final para a entrega da DITR/2009, de acordo com a IN/RFB no
0959, de 23/07/2009, c/c a IN/IBAMA no 96/2006 (art. 9o), além de previsto na
Solução de Consulta Interna no 06/2012, item 10.1...,
Assim, quanto ao prazo para entrega do ADA no IBAMA, cabe considerar a
orientação da própria Receita Federal do Brasil, manifestado na citada SCI,
editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que não pode ser aqui
ignorada, sob pena de contrariar o disposto no art. 7o da Portaria - MF no 341, de
12 de julho de 2011.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
12
No presente caso, não consta dos autos que a Contribuinte tenha providenciado a
protocolização do competente ADA no IBAMA, mesmo que referente a exercícios
posteriores a 2009.
É preciso destacar, ainda, que o ADA não caracteriza obrigação acessória, posto
que tal exigência não está vinculada ao interesse da arrecadação ou fiscalização
de tributos, nem se converte, caso não cumprida ou cumprida fora dos prazos
estabelecidos, em penalidade pecuniária, definida no art. 113, § 2o e 3o, da Lei no.
5.172/1.966 – CTN. Ou seja, a ausência do ADA não enseja multa regulamentar - o
que ocorreria caso se tratasse de obrigações acessórias -, mas sim incidência do
imposto.(..)
Portanto, não tendo sido comprovado o cumprimento da exigência legal
pertinente à protocolização tempestiva do ADA junto ao IBAMA, não é possível
a exclusão do ITR de quaisquer áreas ambientais, seja em que dimensão for, por
não ter ficado configurada a ocorrência de erro de fato.
Contudo o não reconhecimento de área de preservação legal e permanente com
base exclusivamente na ausência de ADA, ou da sua protocolização, já é matéria superada por este
Conselho,
Numero do processo: 10183.720077/2006-56
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 28 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri May 14 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 ÁREAS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). GLOSA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. Não há óbice à aceitação da Área de Reserva Legal,
ainda que o ADA não tenha sido apresentado tempestivamente, no que tange à
parte devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador. (Súmula CARF 122) ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER
PGFN/CRJ 1329/2016. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório
Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito à não incidência do ITR em
relação às áreas de preservação permanente.
Numero da decisão: 9202-009.503
Entendimento, inclusive já sumulado no CARF:
Súmula CARF no 122
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
13
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Ainda, conforme precedentes do STJ, a averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel é condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Ou seja, a averbação
tempestiva da referida área é suficiente para fins de gozo da isenção fiscal.
Deve-se considerar que, em homenagem ao princípio da verdade material, que a
ausência desta informação na DITR2009 (Fl. 268), não impede o seu reconhecimento, uma vez que
a averbação é prova material e cabal da existência das respectivas áreas de preservação.
Portanto, com razão o RECORRENTE no que se refere ao reconhecimento das áreas
de preservação ambiental e reserva legal averbadas na matrícula do imóvel.
Redução da alíquota do ITR em função da diminuição da área tributável. Mais uma
vez faz-se necessário transcrever trecho do acórdão que decidiu sobre a área efetivamente
utilizada (Fls. 218/219):
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área
com produtos vegetais, de 1.816,3 ha, deu-se por falta de apresentação de
elementos para comprovação dessa área declarada na DITR/2009, conforme
consta da “Descrição dos Fatos” de fls. 04/05.
Para a comprovação da área de produtos vegetais, de 1.816,3 ha, o contribuinte
apresentou o Laudo de Avaliação da Produtividade e das Benfeitorias, de fls.
105/131, elaborado por engenheiro agrônomo e acompanhado da ART de fls.
133, indicando que existiria, no imóvel, uma área de 1.346,325 ha de lavoura de
cana-de-açúcar (área menor do que aquela declarada na DITR/2009). Além do
referido laudo, foi apresentado, às fls. 145/156, o Instrumento Particular de
Contrato de Parceria Rural No GOI.AGR.201.06-REVO (fls. 145/156), com vigência
de 01/09/2005 a 30/10/2010, e o Instrumento Particular de Contrato de Parceria
Rural No GOI.AGR.054.08-REVO (fls. 157/166), com vigência de 01/09/2008 a
30/10/2012. Os objetos desses contratos são relacionados à lavoura de cana-de-
açúcar, sendo para o primeiro uma área de 968,56 ha (200,116 alqueires goianos),
e para o segundo, uma área de 541,21 ha (114,8 alqueires goianos).
Ocorre que para a comprovação da área de produtos vegetais, além do Laudo de
Avaliação e dos Contratos de Parceria, seria necessária a apresentação de
documentos referentes à área plantada no período de 01/01/2008 a 31/12/2008,
que dessem subsídio às informações constantes daquele documento, tais como:
notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros
documentos que fundamentassem a existência dessa área.
Nesta fase, foram apresentadas as notas fiscais de fls. 171/198, emitidas tanto
pela GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, como pelo próprio impugnante. Contudo,
essas notas tiveram suas datas de emissão em 2009 e 2010, sendo 14 emitidas em
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
14
2009 e 13 emitidas em 2010. Ressalte-se que as fls. 186/187 referem-se à mesma
nota, encontrando-se na mesma situação as notas de fls. 189/190 e 193/197.
Assim, considerando o período de emissão dos documentos fiscais
retromencionados, pode-se concluir que os mesmos encontram-se intempestivos
para a comprovação que aqui se requer, que seriam as notas fiscais emitidas no
ano-base de 2008 (exercício 2009), portanto, entendo que deva ser mantida a
glosa integral efetuada pela Autoridade Fiscal na área de produtos vegetais, de
1.816,3 ha, nos termos da legislação pertinente.
Sem dúvida, neste ponto trata-se de questão de prova que não foi trazida aos autos
pelo RECORRENTE. Não há reparos a fazer no Acórdão quanto a este ponto, posto que as
exigências das notas fiscais para comprovação da área de cobertura vegetal são admitidas como
necessárias neste Conselho, vide antecedente:
Numero do processo: 10410.723276/2014-03
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Data da sessão: Wed Aug 23 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Sep 22 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010 ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA. O reconhecimento da
área de produtos vegetais depende da efetiva comprovação por parte do
Contribuinte, mediante a apresentação, dentre outros, dos seguintes
documentos: notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de crédito
rural.
Numero da decisão: 2002-007.860
Numero do processo: 10670.001407/2004-57
Embora haja entendimento de que o Laudo Técnico seria prova suficiente e
necessária para comprovar a produtividade agropecuária, o fato é que no caso em tela cumpre
esclarecer que o referido documento foi produzido em outubro de 2013 e adotou a seguinte
metodologia (fLs. 108/109), negritei:
4 — Metodologias
Os métodos utilizados são:
vistoria "in loco", em 01/10/2013, identificando e caracterizando a localização e
acesso do imóvel, seus limites, o uso do solo (área de preservação permanente,
de reserva legal, lavouras, pastagens, outros), construções e instalações, relevos,
recursos hídricos, classes e aptidões dos solos, fitofisionomia e potencial de
utilização, acompanhado pelo engenheiro agrimensor Luiz Marcos de Oliveira que
sob a supervisão do RT deste laudo, realizou os levantamentos do perímetro, uso
do solo(culturas, APP, RL e outros) e construções e instalações;
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
15
o diagnóstico da propriedade, tendo como referência - o atendimento à legislação
pertinente, contemplando:
• o uso dos solos, demonstrado em mapa topográfico e fotos;
• a produção agrícola, demonstrada pelas notas fiscais; e
• A Identificação e caracterização da infraestrutura de produção, construções,
máquinas e equipamentos, demonstrado em mapa topográfico e fotos;
3 A produtividade é aferida como determina os artigos.
6o e 10 da lei 8.629/1993;
AS benfeitorias (construções instalações e culturas) são avaliadas considerando
seus custos de reposição, à época designada, vida útil, o estado de conservação e
funcionalidade, segundo item 10.2 e 10.3.2 da NBR - 14653-3;
o estudo do "Demonstrativo de apuração do imposto devido, ITR", elaborado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF; e
produção do Laudo de Avaliação da Produtividade e das Benfeitorias, no qual é
contemplado a integração das observações da vistoria in loco e os índices
regionais de produtividade, à luz da legislação vigente.
Longe de se querer questionar a lisura de tecnicidade do laudo em questão, há uma
dúvida basilar relativa a metodologia adotada. Questiona-se se uma visita in loco, realizada em
01/10/2013 estaria apta a comprovar a área de cobertura vegetal no exercício de 2008, 5 anos
antes. Embora haja menção a análise de notas fiscais relativas a atividade agrícola, não se
encontram referências à estas, muito menos em referência ao exercício em análise, portanto,
provas suplementares, como as exigidas pela fiscalização, são imprescindíveis.
Porém, por não ter sido reconhecida a isenção das áreas permanentes de
preservação e reserva legal, o RECORRENTE se insurge quanto a área tributável considerada e a
alíquota aplicada, nos seguintes termos (fls. 253):
79. Assim, é de rigor que as áreas de reserva legal e de preservação permanente
comprovadas pelo Laudo Técnico como existentes no imóvel, as quais estão
averbadas na respectiva matrícula, sejam consideradas como isentas para fins de
cálculo da área tributável pelo ITR, quando então, consideradas tais áreas, a área
tributável seria reduzida de 1.936 há para 1.480,61, reduzindo-se o tributo para o
cenário posto no Anexo I ao presente recurso voluntário, em função da
aplicabilidade ao caso da alíquota de 0,30%.
Verifica-se que as áreas isentas ora reconhecidas perfazem o total de 455,39 ha, o
que implica na redução da área tributável de 1936,00ha para 1480,68ha, em conformidade com a
pleiteada pelo RECORRENTE.
Sem dúvida, ao proceder o reconhecimento das áreas isentas resta como
consequente a diminuição da área tributável e da sua respectiva alíquota, nos termos da Lei No
9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996, negrito meu:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
16
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de
25 de maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da
Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação dada pela Lei
no 11.428, de 2006)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por
zona de pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por
produto e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
§ 2o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
17
§ 3o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1o serão
fixados, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da
Receita Federal, que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental
ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou
na Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 4o Para os fins do inciso V do § 1o, o contribuinte poderá valer-se dos dados
sobre a área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou
parceiro, quando o imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de
arrendamento ou parceria.
§ 5o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1o, será considerada a
área total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão
competente, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
§ 6o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que,
no ano anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública
decretada pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição de
pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e
experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura..
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei,
considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
§ 1o Na hipótese de inexistir área aproveitável após efetuadas as exclusões
previstas no art. 10, § 1o, inciso IV, serão aplicadas as alíquotas, correspondentes
aos imóveis com grau de utilização superior a 80% (oitenta por cento), observada
a área total do imóvel.
§ 2o Em nenhuma hipótese o valor do imposto devido será inferior a R$ 10,00 (dez
reais).
(..)
TABELA DE ALÍQUOTAS
(Art.11)
Área
total
do
imóvel
(em
hectares)
GRAU DE UTILIZAÇÃO - GU ( EM %)

Maior que
80
Maior que
65 até 80
Maior
que 50
até 65
Maior
que 30
até 50
Até 30
Até 50
0,03
0,20
0,40
0,70
1,00
Maior que 50 até
200
0,07
0,40
0,80
1,40
2,00
Maior que 200 até
500
0,10
0,60
1,30
2,30
3,30
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.685 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727977/2013-98
18
Maior que 500 até
1.000
0,15
0,85
1,90
3,30
4,70
Maior que 1.000
até 5.000
0,30
1,60
3,40
6,00
8,60
Acima de 5.000
0,45
3,00
6,40
12,00
20,00
Assim, considerando as áreas de reserva legal e de preservação permanente que
constam no documento de registro da “Fazenda Santa Luíza”, as quais, somadas, perfazem o total
de 455,32 ha, averbadas em 09/01/1999, deve-se afastar a glosa relativa o que, por ser
equivalente a aproximadamente 23% da área total do imóvel, não implica alteração na alíquota
considerada pelo AI.
Portanto, sem razão o RECORRENTE.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscita e, no mérito, dou provimento parcial
ao recurso voluntário para afastar as glosas das áreas de reserva legal e de preservação
permanente que constam no documento de registro da “Fazenda Santa Luíza”, as quais, somadas,
perfazem o total de 455,32 ha, averbadas em 09/01/1999. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 387
DF CARF MF
Original